Tribunal: TCU
Processo: 032.895/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para avaliar notícias veiculadas na imprensa acerca de possíveis desvios de recursos de convênios e avaliar a natureza jurídica da fundação e a regularidade de seu relacionamento com o Banco do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de supostas irregularidades ocorridas nas relações entre o Banco do Brasil e a Fundação Banco do Brasil (FBB), em que se apreciam embargos de declaração opostos pelas duas entidades contra o Acórdão 2551/2018-TCU-Plenário , bem como as respostas às oitivas franqueadas a ambas instituições mediante a mesma deliberação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos ao Acórdão 2551/2018-TCU-Plenário , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), determinar ao Banco do Brasil, que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência, implemente, se ainda não o fez, e apresente a este Tribunal instrumentos formais para regulamentar os repasses de recursos à Fundação Banco do Brasil, com o estabelecimento de metas de aferição periódica e mecanismos de compliance , incluindo procedimentos de fiscalização e controle da execução orçamentária, forma de prestação de contas ao Banco do Brasil e previsão de responsabilização de agentes e cláusulas punitivas à Fundação, em casos injustificados de não atingimento metas, inadimplemento de obrigações ou prática de irregularidades; 9.3 nos termos do art. 250, inciso II, do RITCU, c/c art. 7o, §3o, inciso I e §4o, da Resolução TCU 315/2020, determinar ao Banco do Brasil que elabore e apresente a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa dias), a contar da ciência, os seguintes planos de ação, indicando as ações necessárias, os respectivos responsáveis e os prazos de implementação, para, de forma gradual: 9.3.1 dotar a Fundação Banco do Brasil de quadro próprio de empregados, inclusive com as necessárias alterações estatutárias; 9.3.2 regularizar a distribuição de Participação dos Lucros ou Resultados (PLR), de modo a não beneficiar os empregados cedidos à Fundação Banco do Brasil, que não contribuem para os "índices de produtividade, qualidade ou lucratividade" do Banco do Brasil, conforme exige o inciso II do §1o do art. 2o da Lei 10.101/2000, sopesando as peculiaridades jurídicas do acordo vigente negociado entre o Banco do Brasil e seus empregados nos termos do art. 2o da Lei 1.101/2000, e promovendo, se necessário, os devidos ajustes nos próximos acordos; 9.4 dar ciência ao Banco do Brasil de que a implementação dos objetivos alvejados nos planos de ação referidos nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 deve guardar consonância com as disposições do parágrafo único do art. 21 e no art. 22 do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), razão por que os eventuais obstáculos jurídicos e operacionais identificados na sua implementação deverão informados a este Tribunal, com as devidas justificativas, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da ciência deste acórdão; 9.5 dar ciência ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios sobre os fatos narrados neste processo (descritos no Relatório e Voto que integram este Acórdão), em face da atribuição prevista no art. 66 do Código Civil (Lei 10.406/2002); 9.6 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral da deliberação (Relatório, Voto e Acordão) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.6.1 Presidente do Banco do Brasil S.A; 9.6.2 Presidente da Fundação Banco do Brasil; 9.6.3 Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 9.6.4 Ministro de Estado da Economia e Secretário Especial da Receita Federal do Brasil; 9.6.5 Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República.